Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. No momento da interposição do recurso, o agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Facultado comprovar os requisitos para o benefício ou o recolhimento das custas recursais, efetuou o preparo na forma simples. Desta forma, em atenção ao art. 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, faculto complementar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403